Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-04.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CELULAR VIA INTERNET. RECEBIMENTO DE EMBALAGEM VAZIA. PRODUTO EXTRAVIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar para o autor o valor R$ 4.016,99 por danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 por danos morais. Em suas razões, aduz que não há provas contundentes de que o consumidor teria recebido a embalagem vazia. Argumenta que, caso assim tivesse ocorrido, o consumidor não teria continuado a comprar produtos no site da parte ré. Defende que não houve abalo moral. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para reparação extrapatrimonial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47566653). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47566655).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada conforme as normas consumeristas.
IV. Pela análise dos documentos constantes dos autos, observa-se que a parte autora comprovou a falha na prestação do serviço, além do transtorno por ela gerado. Com efeito, é incontroverso que a recorrente promoveu a entrega da embalagem lacrada e vazia e, ainda, não atendeu às reclamações do recorrido. Ressalte-se que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo comprovado fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, tão pouco quaisquer das hipóteses constantes do art. 14, §3o, do CDC. Nesse aspecto, é devido o ressarcimento do valor referente a aquisição do produto, bem como a compensação pelo abalo moral sofrido.
V. Todavia, a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, vedando-se o enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, reduz-se o valor fixado na origem para R$ 1.000,00, pois consentâneo com as especificidades do caso concreto, bem como os valores fixados em casos semelhantes.
VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Reformada a sentença somente para reduzir a condenação para reparação por danos morais para R$ 1.000,00. Sem condenação em custas e honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.